Tribunal: TJES
Processo: 0008671-67.2011.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008671-67.2011.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA MARIA MENDES VICENTI

APELADO: METALURGICA NOSSA SENHORA DA PENHA S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A – Metalpen contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta em face de Cristina Maria Mendes, mantendo assim a sentença que converteu em propriedade a posse por esta exercida sobre gleba de terra localizada na Agrovila, Rodovia do Sol, Guarapari/ES.

2. Alega a embargante que o acórdão é omisso, porquanto a embargada não cumpriu os requisitos que lhe eram impostos pelo artigo 1.238 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil para o reconhecimento da usucapião, sendo insuficientes, para tanto, depoimentos prestados por testemunhas, declarações prestadas por informantes e documentos fraudulentos.

3. Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

4. No caso, não se vislumbra o vício da omissão, sendo que a nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

5. Recurso desprovido.

6. Tese de julgamento: os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

7. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.022 e 1.025.

8. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024; EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023 e EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A – Metalpen
contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta em face de
Cristina Maria Mendes
,

mantendo assim a sentença que converteu em propriedade a posse por esta exercida sobre gleba de terra localizada na Agrovila, Rodovia do Sol, Guarapari/ES.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, porquanto a embargada não cumpriu os requisitos que lhe eram impostos pelo artigo 1.238 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil para o reconhecimento da usucapião, sendo insuficientes, para tanto, depoimentos prestados por testemunhas, declarações prestadas por informantes e documentos fraudulentos (id. 8230029).

A embargada clama pelo desprovimento do recurso (id. 8302816).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos por
Metalúrgica Nossa Senhora da Penha S/A – Metalpen
contra acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta em face de
Cristina Maria Mendes
,

mantendo assim a sentença que converteu em propriedade a posse por esta exercida sobre gleba de terra localizada na Agrovila, Rodovia do Sol, Guarapari/ES.

Alega a embargante que o acórdão é omisso, porquanto a embargada não cumpriu os requisitos que lhe eram impostos pelo artigo 1.238 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil para o reconhecimento da usucapião, sendo insuficientes, para tanto, depoimentos prestados por testemunhas, declarações prestadas por informantes e documentos fraudulentos (id. 8230029).

A embargada clama pelo desprovimento do recurso (id. 8302816).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, a teor dos artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, do Digesto Instrumental com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, muito menos de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

A nítida pretensão da embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria

[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE [...].
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi

[...]"

(STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp nº 1.466.659/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 21/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora